Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO POR REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DUAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO QUINQUENAL DEPURADOR. RECONHECIMENTO IMPOSITIVO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORREIÇÃO. CÁLCULO DA PENA. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS NORTEADORES. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.